Tribunal: TJSP
Processo: 1049881-71.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÕES POR MORTE DE BENEFICIÁRIOS DE POLICIAIS MILITARES – PRETENSÃO A QUE CORRESPONDAM A CEM POR CENTO DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DOS INSTITUIDORES FALECIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 1.013/07 – ADMISSIBILIDADE, SEM O PAGAMENTO DE VERBAS PASSADAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049881-71.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado ASPOMIL - ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTENCIA SOCIAL DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049881-71.2017.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 37.177
APELAÇÃO CÍVEL No 1049881-71.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

SPPREV
APELADA: ASPOMIL ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS
POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
PENSÕES POR
MORTE
DE
BENEFICIÁRIOS
DE
POLICIAIS
MILITARES

PRETENSÃO
A
QUE
CORRESPONDAM A CEM POR CENTO DOS
VENCIMENTOS
OU
PROVENTOS
DOS
INSTITUIDORES
FALECIDOS
ANTES
DA
VIGÊNCIA DA LC 1.013/07
ADMISSIBILIDADE,
SEM O PAGAMENTO DE VERBAS PASSADAS

ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação mandado de segurança coletivo impetrado
por Aspomil Associação de Assistência Social dos Policiais Militares do
Estado de São Paulo, figurando como autoridade coatora o Diretor de
Benefícios Militares de São Paulo Previdência SPPREV, objetivando a
revisão dos benefícios pagos aos pensionistas associados a partir de 19
de agosto de 2011 cujos instituidores faleceram antes da vigência da LC
1.013/07, para que correspondam à integralidade dos vencimentos ou
proventos dos policiais militares falecidos, incluídas verbas passadas,
concedida parcialmente a ordem pela r. sentença de fls. 634/638.
Ao reexame necessário, reputado interposto, soma-se apelo
da SPPREV, alegando a ocorrência da prescrição do fundo de direito, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049881-71.2017.8.26.0053 - São Paulo
3
mérito propriamente dito buscando a denegação integral, sustentando em
suma que foi aplicada a legislação vigente à época do óbito dos militares.
Subsidiariamente, postula que a pensão na integralidade só seja aplicada
aos beneficiários do militar falecido em virtude de lesões sofridas em
serviço ou enfermidade dele decorrente.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
De prescrição do fundo de direito não há lugar para cogitar-
se, uma vez que tratando-se de “writ” que tem por objeto relações de trato
sucessivo envolvendo beneficiários de pensões e entidade pública, a
prescrição só alcança progressivamente as prestações à medida em que
completarem o prazo quinquenal, nos termos do art. 3o do Decreto no
20.910/323.
Passando ao mérito, verifica-se que na parte em que
concedeu a segurança, a decisão monocrática merece confirmação,
exatamente pelas mesmas razões expendidas por esta Câmara no
julgamento da Apelação Cível no 1009419-14.2013.8.26.0053, antes da
modificação provocada pela aplicação do art. 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil:
“Com efeito, o art. 40, § 5o, da Constituição Federal, em sua
redação primitiva, estabelecia que “O benefício da pensão por morte
corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no
parágrafo anterior”.
E tratava-se de dispositivo auto-aplicável, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049881-71.2017.8.26.0053 - São Paulo
4
posição pacificada na Suprema Corte:
“Recurso
Extraordinário

Constitucional

Auto
aplicabilidade do art. 40, § 5o, da C.F. Benefício da pensão por
morte.
A garantia insculpida no art. 40, § 5o, da Constituição
Federal é de eficácia imediata. O preceito constitucional, sem
distinguir, concede o benefício por morte na totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido. A parte final do
dispositivo constitucional
“até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior” não constitui óbice à
fruição do benefício, vez a locução diz respeito ao limite de
remuneração dos servidores públicos, estatuídos no art. 37, XI, da
Constituição Federal. Editada lei que implique outorga de direito aos
servidores em atividade, esse repercute no campo patrimonial dos
aposentados e pensionistas, posto que ao legislador ordinário não é
dado introduzir temperamentos à igualdade.
Recurso extraordinário não conhecido” (JSTF 187/256).
Assim sendo, o art. 26 da Lei Estadual no 452/74,
estabelecendo a pensão por morte em setenta e cinco por cento sobre o
valor da retribuição-base que o contribuinte percebia na data de seu
falecimento não foi recepcionado pela nova ordem constitucional.
E a situação em nada foi alterada com a edição da Emenda
Constitucional no 20/98, que manteve o princípio da pensão igual ao valor
dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria
direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, que não
poderia ser restringido por lei, muito menos por aquela que, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049881-71.2017.8.26.0053 - São Paulo
5
recepcionada pelo texto original da Carta Magna, desapareceu do mundo
jurídico.
Modificação houve, é verdade, a partir de 31 de dezembro
de 2003, quando da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, mas
assim mesmo somente para os proventos ou remuneração que superem
o limite máximo dos benefícios do regime geral da previdência social, e
não para os militares.
Assim sendo, até a edição da lei específica aos pensionistas
dos militares do Estado, de que fala o art. 42, § 2o, da Carta Magna, com
a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 41/2003, deve
prevalecer o percentual de cem por cento estabelecido na norma que por
último regulou a matéria.”
Falta acrescentar o despropósito do pleito subsidiário, certo
que a presente demanda visa apenas afastar o limite estabelecido pelo
art. 26 da Lei Estadual no 452/74, não guardando nenhuma relação com o
disposto no art. 2o da Lei Estadual no 5.451/87.
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR